Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CASA DA EX-SOGRA. EMPURRÃO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. SOSSEGO DO MORADOR/PROPRIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1. Viola o domicílio alheio aquele que, havendo proibição de acesso ao imóvel da vítima, ex-sogra do acusado, salta o muro que guarnece a propriedade, ofendendo o bem jurídico penalmente tutelado que é o sossego do morador/proprietário (art. 150, CP).

2. Se o objeto jurídico tutelado pelo Direito Penal, no crime de violação de domicílio, é o sossego do morador ou proprietário, mostra-se típica a conduta do agente, que, a pretexto de buscar documentos em poder de sua ex-companheira, invade a propriedade da ex-sogra, que lhe nega o acesso, e, descontente, empurra-a, adequando sua conduta à norma esculpida no art. 21, da LCP.

3. O empurrão, segundo remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte, implica vias de fato, tipificada esta conduta no art. 21, da LCP.

4. Deve ser excluída a circunstância agravante de haverem sido praticados os atos em situação de violência doméstica, haja vista que a ex-sogra não tinha relação de dependência emocional, hipossuficiência ou vulnerabilidade econômica frente ao acusado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.